Tribunal: STJ
Processo: 0800055-71.2022.8.12.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890911 - MS
(2025/0102067-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MAYKE EFFERSON BELLINATE FLORIANO
ADVOGADO
: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS014984
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3146078d-e69b-4f89-a6a6-60046b33cd9f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890911 - MS
(2025/0102067-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MAYKE EFFERSON BELLINATE FLORIANO
ADVOGADO
: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS014984
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.022
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração

opostos pelo MAYKE EFFERSON BELLINATE FLORIANO
contra acórdão da
Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
III, DO E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pela incidência da
O
agravo em recurso especial interposto deixou de
Súmula 7/STJ.
apresentar impugnação específica à incidência da
de
Súmula 7/STJ,
modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA55283969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: 0e8afad7-b6ba-419b-800d-78bc0de0cb7a

2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do e na Súmula 182 do STJ. art. 932, CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido (fl. 515).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado
restou omisso ao analisar os precedente apontados como "relevantes para afastar a
aplicação da
ou por que não demonstrariam a especificidade da
Súmula 7/STJ,
impugnação".
Assevera, ainda, que houve omissão aquanto à tese da relativização de
vícios formais e o
§ 3o do CPC.
art. 1.029,

É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
Documento eletrônico VDA55283969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: 0e8afad7-b6ba-419b-800d-78bc0de0cb7a

partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Conforme jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 deste STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é
desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve
menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e a
argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
" (AgInt no
afastamento do óbice processual em questão
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.991.801/SP,
Primeira Turma, DJe de
.
17/3/2023)
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 7 deste STJ,
uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do
referido óbice com argumentação genérica, razão pela qual não se
poderia conhecer do agravo em recurso especial (fl. 517).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55283969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: 0e8afad7-b6ba-419b-800d-78bc0de0cb7a

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:00
Código de Controle do Documento: 0e8afad7-b6ba-419b-800d-78bc0de0cb7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.890.911 / MS
Número Registro: 2025/0102067-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000557120228120054
0800055712022812005450001
8000557120228120054
800055712022812005450001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAYKE EFFERSON BELLINATE FLORIANO
ADVOGADO
: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS014984
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL
PROCURADORES : WERTHER SIBUT DE ARAUJO - MS020868
CAROLINA DE OLIVEIRA BUDKE - MS027293B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAYKE EFFERSON BELLINATE FLORIANO
ADVOGADO
: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS - MS014984
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: cfa1a499-d566-41b1-a171-5aefc16fbdb4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: cfa1a499-d566-41b1-a171-5aefc16fbdb4